Tribunal: TJSP
Processo: 1006221-47.2024.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de Prescrição de Dívida c/c Indenização por danos morais c/c Inexigibilidade de débito. Sentença de extinção do Feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Inconformismo. Não acolhimento. Determinação para que a Autora emendasse a inicial, nos termos do artigo 321 do Código Processo Civil, no prazo de 05 (cinco)

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de Prescrição de Dívida c/c Indenização por danos morais c/c Inexigibilidade de débito. Sentença de extinção do Feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Inconformismo. Não acolhimento. Determinação para que a Autora emendasse a inicial, nos termos do artigo 321 do Código Processo Civil, no prazo de 05 (cinco) dias, e comprovasse ser domiciliada nesta Comarca, através de contas de consumo não superior 30(trinta) dias. Não atendimento no prazo avençado em Lei pela Autora. Indeferimento da Inicial decretado com acerto. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.